Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710815-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMARA DAS GRACAS SILVA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da cota de ID 47997506 e do exposto pela recorrente na petição de ID 48324747, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora